Tribunal: TJES
Processo: 5019941-12.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO CONTRA CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/1995 (LEI HENRY BOREL). EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VECA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESPECIALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em face do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apuração da prática do crime de injúria (art. 140 do CP) supostamente praticado contra criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 9.099/1995 é aplicável a crimes cometidos contra crianças e adolescentes; (ii) estabelecer se, existindo Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA), compete a ela o julgamento de tais delitos, independentemente da tipificação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) veda a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra criança e adolescente, em atenção ao princípio da proteção integral.

4. A Lei nº 13.431/2017 autoriza a criação de varas especializadas para julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes, atribuindo a estas, preferencialmente, a competência para tais delitos.

5. O STJ firmou entendimento de que, havendo vara especializada, a competência é dela para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da natureza da infração penal (EAREsp 2.099.532/RJ e HC 807.617/BA).

6. A Resolução nº 027/2023 do TJES criou a VECA com competência para processar e julgar crimes praticados contra criança e adolescente nas comarcas da Grande Vitória, prevalecendo a interpretação sistemática da legislação federal e da jurisprudência do STJ sobre a restrição prevista no art. 2º, § 1º, I, “a” da resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA).

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.344/2022 exclui a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra criança e adolescente.

2. Havendo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, sua competência prevalece sobre as demais, independentemente da natureza do delito imputado.

3. A interpretação sistemática da legislação federal e da jurisprudência do STJ afasta restrições normativas locais que excluam da competência da VECA crimes em tese da esfera dos Juizados Especiais Criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, § 1º (com redação da Lei nº 14.344/2022); Lei nº 13.431/2017, art. 23; CP, art. 140; Resolução TJES nº 027/2023, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 30.11.2022; STJ, HC 807.617/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023 (Info 773).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019941-12.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO CONTRA CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/1995 (LEI HENRY BOREL). EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VECA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESPECIALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em face do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apuração da prática do crime de injúria (art. 140 do CP) supostamente praticado contra criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 9.099/1995 é aplicável a crimes cometidos contra crianças e adolescentes; (ii) estabelecer se, existindo Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA), compete a ela o julgamento de tais delitos, independentemente da tipificação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) veda a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra criança e adolescente, em atenção ao princípio da proteção integral.

4. A Lei nº 13.431/2017 autoriza a criação de varas especializadas para julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes, atribuindo a estas, preferencialmente, a competência para tais delitos.

5. O STJ firmou entendimento de que, havendo vara especializada, a competência é dela para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da natureza da infração penal (EAREsp 2.099.532/RJ e HC 807.617/BA).

6. A Resolução nº 027/2023 do TJES criou a VECA com competência para processar e julgar crimes praticados contra criança e adolescente nas comarcas da Grande Vitória, prevalecendo a interpretação sistemática da legislação federal e da jurisprudência do STJ sobre a restrição prevista no art. 2º, § 1º, I, “a” da resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA).

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.344/2022 exclui a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra criança e adolescente.

2. Havendo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, sua competência prevalece sobre as demais, independentemente da natureza do delito imputado.

3. A interpretação sistemática da legislação federal e da jurisprudência do STJ afasta restrições normativas locais que excluam da competência da VECA crimes em tese da esfera dos Juizados Especiais Criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, § 1º (com redação da Lei nº 14.344/2022); Lei nº 13.431/2017, art. 23; CP, art. 140; Resolução TJES nº 027/2023, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 30.11.2022; STJ, HC 807.617/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023 (Info 773).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, para declarar a competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
em face do
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES
, nos autos do Termo Circunstanciado nº 5035401-31.2024.8.08.0035, para a apuração de suposta prática do crime de injúria, praticado por JOHNY PAULI e MELYSSA STANCINI CORREA em desfavor da criança I. C. I. D. V..

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
JUÍZO SUSCITADO
que, após manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reconheceu a incompetência do juízo, aduzindo a proibição de aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes praticados contra a criança e o adolescente.

Uma vez distribuídos ao
JUÍZO SUSCITANTE
, este instaurou o presente conflito, sob o fundamento de que, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 027/2023 da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a matéria e a natureza da infração penal, atrairiam a competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA).

Despacho, ao Id. 11604257, designando o
JUÍZO SUSCITANTE
para apreciação de questões urgentes.

Informações prestadas pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), relatando que o Juízo declinou sua competência a um dos Juizados Especiais Criminais de Vila Velha, em atenção ao disposto na Resolução nº 027/2023 deste TJES, que excluiu da competência deste Juízo os crimes e as contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais (art. 2º, § 1º, I, “a”).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 15685152), opinando pela declaração da competência do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) para processar e julgar o feito nº 5035401-31.2024.8.08.0035.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
em face do
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES
, nos autos do Termo Circunstanciado nº 5035401-31.2024.8.08.0035, para a apuração de suposta prática do crime de injúria, praticado por JOHNY PAULI e MELYSSA STANCINI CORREA em desfavor da criança I. C. I. D. V..

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
JUÍZO SUSCITADO
que, após manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reconheceu a incompetência do juízo, aduzindo a proibição de aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes praticados contra a criança e o adolescente.

Uma vez distribuídos ao
JUÍZO SUSCITANTE
, este instaurou o presente conflito, sob o fundamento de que, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 027/2023 da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a matéria e a natureza da infração penal, atrairiam a competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA).

Nas informações prestadas pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), o Juízo relata que declinou sua competência a um dos Juizados Especiais Criminais de Vila Velha, em atenção ao disposto na Resolução nº 027/2023 deste TJES, que excluiu da competência deste Juízo os crimes e as contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais (art. 2º, § 1º, I, “a”).

Em primeiro plano, cumpre esclarecer que a Lei nº 14.344 de 2022 (Lei Henry Borel) incluiu o § 1º no art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando,
in verbis
, que “aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
”.

É notório, portanto, que o legislador conferiu tratamento mais rigoroso a essas infrações, impossibilitando que os crimes cometidos em desfavor de crianças e adolescentes sejam julgados sob o rito dos Juizados Especiais Criminais, em atenção ao princípio da proteção integral.

No que diz respeito às Varas Especializadas em Crimes, rememoro que a Lei Federal nº 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança, dispondo o art. 23 desse diploma legal que:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

E, ainda, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido que “somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum” (EAREsp 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 30/11/2022).

Com efeito, no Estado do Espírito Santo, a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA foi criada por este eg. Tribunal de Justiça por meio da Resolução nº 027/2023, e possui competência para processar e julgar os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

O inciso II do §1º do art. 2º da citada resolução estabelece a competência da Vara Especializada, vejamos:

Art. 2º Compete à Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) processar e julgar os crimes praticados exclusivamente contra a criança e o adolescente e, excepcionalmente, os que lhes forem conexos, desde que as penas cominadas aos crimes conexos sejam menos graves, e sua competência abrangerá especificamente os Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra da Comarca da Capital.

§ 1º Compete-lhe, exclusivamente, processar e julgar:

I – os crimes contra a criança e o adolescente, ressalvados:

a) os crimes e as contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais.

b) os crimes da competência do Tribunal do Júri;

c) os crimes culposos;

d) os crimes de trânsito;

e) os crimes patrimoniais;

f) os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente.

No caso dos autos, não desconheço que o crime apurado (injúria), seja de competência do Juizado Especial Criminal, o que afastaria a competência da VECA, conforme as determinações da referida resolução deste Eg. TJES.

Entretanto, a interpretação sistemática da legislação federal aliada ao entendimento da Corte Cidadã me permite concluir que, havendo juízo especializado para apurar e julgar crimes em desfavor de vítimas crianças e adolescentes no Estado, sua competência deve prevalecer.

Ademais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “havendo juízo especializado para apurar e julgar crimes praticados contra criança e adolescente, é este o competente independentemente do tipo de crime”. STJ. 5ª Turma. HC 807.617-BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/4/2023 (Info 773).

Assim, é evidente a competência da Vara Especializada, sendo despicienda qualquer discussão acerca da disposição constante da Resolução que excluiu da sua competência os crimes e contravenções penais da competência dos Juizados Especiais Criminais.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de jurisdição, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

É como voto.